Tribunal: TJSP
Processo: 0020148-86.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo circunstanciado Artigo 157, §2o, incisos I, II do Código Penal – Sentença absolutória – Recurso ministerial pleiteando a inversão do decisum – Impossibilidade – Inexistem nos autos provas seguras de autoria – Não foram produzidas provas seguras sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – Princípio In dubio pro reo – Sentença mantida – APELO NÃO PROVIDO.